Tribunal: STF
Processo: RE 466348
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo regimental. Legitimação para recorrer.
Inexistência. Agravo interposto por pessoa física, que não é parte
na ação anulatória proposta pela pessoa jurídica. Falta de prova da
condição de terceiro prejudicado. Recurso não conhecido. Aplicação
do art. 499, § 1º, do CPC. Não se conhece de recurso interposto por
que, não sendo parte na causa, não demonstra a condição de terceiro
prejudicado